Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712870-49.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA REGRESSIVA. FEPECS. CONCURSO DE SELEÇÃO. ILÍCITO ATRIBUÍDO AO ANTIGO CESPE/UNB. CEBRASPE. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. AFASTADA. DANOS AOS PARTICIPANTES. RESSARCIMENTO. DEVIDO. 1. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Segundo a Teoria da Asserção, possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe – é resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – Cespe/UnB, ocorrida por meio do Decreto Federal n. 8.078/2013, que qualificou a instituição como Organização Social. 3. Embora a FUB permaneça responsável pelas obrigações, direitos e deveres contratados com terceiros, como é o caso do Contrato no 16/2013 – FEPECS, cujo objeto foi a execução do Vestibular ESCS 2014, isso não desobriga que o Cebraspe - ao utilizar a marca Cespe/Unb e inclusive o sítio eletrônico do Cespe, com a mesma estrutura física e operacional - responda pelas obrigações por ele assumidas. 4. A lide de regresso traduz, na prática, uma pretensão reparatória sobre fatos já narrados em outra demanda, porém sob à ótica da responsabilidade civil e dentro de uma relação jurídica diversa. 5. Verificou-se a falha no serviço prestado pelo Cespe/Unb, função posteriormente assumida pelo Cebraspe, que ensejou a responsabilização civil do FEPECS nos autos da demanda primária, de modo que aquele que pagou o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. (Art. 934 do CC). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva ad causam; b) artigo 927 do Código Civil, sustentando que não cometeu ato ilícito a ensejar sua responsabilização pelos eventuais danos sofridos pela parte recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 330, inciso II, e 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil, e 927 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005